Tribunal: TJMT
Processo: 1025548-32.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025548-32.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (EMBARGANTE), ZILDA DE LIMA - CPF: 208.297.791-91 (EMBARGADO), FERNANDA FAUSTINO PEREIRA - CPF: 031.336.371-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.

Embargos conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar Embargos de Declaração opostos por
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
contra o v. Acórdão d
esta Câmara
, que, a unanimidade, desproveu o recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de
ZILDA DE LIMA
, ao argumento de que a decisão é omissa.

A embargante relata que os vícios apontados no
decisum
dizem respeito à suposta omissão no ponto que reconheceu a preclusão consumativa em relação à matéria abordada no agravo de instrumento.

Menciona, nesse aspecto, que referido entendimento não deve preponderar, uma vez omisso às irresignações e manifestações oportunas no curso do trâmite processual.

Afirma que, nos autos originários, após a sentença e o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça, promoveu o pagamento voluntário condenação, em relação ao qual se insurgiu a embargada.

Alega que, intimada da insurgência, prontamente se manifestou, esclarecendo que o pagamento estava correto, nos exatos moldes do capital segurado e sentença confirmada pelo v. acórdão.

Salienta que, da manifestação apresentada, o juízo “
julgou improcedente a suposta impugnação aos cálculos apresentada por esta parte embargante”,
e que
“Da referida decisão, esta parte embargante manifestou requerendo que o feito fosse chamado à ordem, pois além da manifestação anterior não se tratar de impugnação, e sim manifestação conforme intimação realizada, o pagamento da condenação foi realizado de forma regular, motivo pelo qual deveria os autos serem encaminhados para a Contadoria Judicial para realização de cálculo, nos exatos termos da determinação constante na r. sentença”
(sic).

Enfatiza que, na sequência, com a insistência da embargada em relação à alegada diferença de valores, o juízo determinou o pagamento do valor supostamente remanescente, dando início, assim, ao cumprimento de sentença, decisão da qual opôs embargos de declaração, que, por fim, foram rejeitados.

Refere que, em vista do seguimento do processo, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, da qual foi proferida decisão
“informando que a questão arguida por esta parte embargante já havia sido objeto de discussão”
(sic), da qual interpôs agravo de instrumento.

Afirma que é
“patente a omissão no v. acórdão em relação à regularidade da impugnação apresentada por esta parte embargante que sequer foi apreciada em suas razões, visto que em momento algum foi valorado o fato de que o depósito voluntário realizado por esta parte embargante corresponde ao valor total da condenação, isto é, ao valor da indenização relativa à morte do segurado, com o abatimento das parcelas do prêmio que não foram adimplidas, nos exatos moldes da r. sentença e acórdão proferidos nos autos”
(sic).

Roga, nestes termos, pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios, para o fim de que, sanada a omissão, haja “
pronunciamento judicial acerca da regularidade do trâmite no juízo singular, bem como da regularidade da impugnação apresentada, a qual deve ser apreciada e valorada em todos os seus termos, sendo afastada qualquer entendimento de ocorrência de preclusão consumativa”
(
sic,
ID 96266955).

Intimada (ID 96368971), a embargada não apresentou contrarrazões aos aclaratórios (ID 97678456).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A ementa do acórdão embargado é a seguinte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – REJEIÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

Apresentado o cálculo e rejeitada a impugnação com a homologação do valor apresentado, sem qualquer contraposição da parte executada pelo meio processual competente, descabida a renovação do alegado excesso de execução, pois, operou-se a preclusão consumativa.”

No entanto, diferente do defendido pela embargante,
não há

omissão que mereça ser sanada pela via dos aclaratórios, isso porque a questão trazida pela embargante encontra expresso enfrentamento no acórdão proferido.

O
decisum
, tal qual aquele proferido pelo juízo de primeiro grau, reconhece a preclusão da discussão travada pela embargante quanto ao cálculo apresentado em cumprimento de sentença, fulcrado no fato de que, em oportunidade anterior nos autos originários, a matéria já havia sido submetida à apreciação judicial, cuja decisão,
de improcedência
, não foi objeto de recurso pela parte interessada, operando-se, por consequência, a preclusão do questionamento.

Não há negar, pois, que a pretensão da Embargante é, simplesmente, estabelecer nova discussão acerca de matéria enfrentada na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, uma vez que não servem os aclaratórios como sucedâneo recursal.

O julgado combatido, portanto, é claro e assente quanto às razões que levaram o juízo ao desprovimento do agravo, não restando evidenciada qualquer omissão no acórdão prolatado.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021